Tribunal: TJMT
Processo: 0003994-42.2018.8.11.0028
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003994-42.2018.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEDITO RENATO ALVES RIBEIRO - CPF: 068.791.951-72 (REPRESENTANTE), CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES - CPF: 248.747.796-20 (ADVOGADO), HILTON NEY GAIVA - CPF: 096.091.566-49 (REPRESENTANTE), DULCE HELENA GAHYVA - CPF: 179.035.801-91 (ADVOGADO), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (ADVOGADO), DACIO FREDERICO GAIVA - CPF: 176.425.581-04 (EMBARGADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), HILTON NEY GAIVA - CPF: 096.091.566-49 (EMBARGADO), DULCE HELENA GAHYVA - CPF: 179.035.801-91 (ADVOGADO), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (ADVOGADO), BENEDITO RENATO ALVES RIBEIRO - CPF: 068.791.951-72 (REPRESENTANTE), CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES - CPF: 248.747.796-20 (ADVOGADO), DACIO FREDERICO GAIVA - CPF: 176.425.581-04 (REPRESENTANTE), DULCE HELENA GAHYVA - CPF: 179.035.801-91 (ADVOGADO), HILTON NEY GAIVA - CPF: 096.091.566-49 (REPRESENTANTE), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (ADVOGADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O EMBARGOS DE BENEDITO RENATO ALVES RIBEIRO E REJEITOU O EMBARGOS DACIO FREDERICO GAIVA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL – OMISSÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DO ART. 85, §11o DO CPC – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO – PRIMEIRO EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS E SEGUNDO EMBARGOS REJEITADOS.

O objetivo dos embargos de declaração é revelar o sentido da decisão, tendo como pressupostos de admissibilidade a ocorrência de erro material, obscuridade, contradição, ou, ainda, omissão sobre questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício pelo julgador, preservando-se, em qualquer caso, a substância do julgado (art. 1022 do CPC).

Considerando o trabalho adicional do advogado, quando deve atuar em outro grau recursal, deve ser majorado seus honorários, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11 do CPC.

Não se admite, em sede de embargos de declaração, rediscussão da matéria apreciada de forma fundamentada, tal como ocorreu quanto à ocorrência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Dácio Frederico Gaíva e por Benedito Renato Alves Ribeiro
, em face do acórdão que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por Benedito Renato Alves Ribeiro, mantendo a sentença que a reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão de receber 240 vacas e o produto do arrendamento pecuário, qual seja, 240 bezerros e garrotes.

O embargante
Dácio Frederico
sustenta que restou omisso o acórdão quanto à fixação dos honorários recursais, previsto no art. 85, §11o do CPC.

O embargante
Benedito Renato
sustenta que o acórdão incorreu em contradição quanto ao cômputo do prazo prescricional, defendendo que não há iliquidez no objeto e na execução do contrato de arrendamento pecuário.

Aduz que em aplicação do prazo prescricional de 03 (três) anos, somente estaria prescrita a obrigação do pagamento da prestação devida em janeiro de 2015, sendo devidas as demais prestações.

Defende que há omissão com relação ao termo inicial do prazo prescricional, porquanto não tendo ocorrido a devolução das rezes ou a rescisão contratual, persiste as obrigações contratuais pela devolução das matrizes arrendadas e do pagamento anual da produção nos subsequentes a 2014.

Contrarrazões apresentada no Id. 331464533, por Benedito Renato.

Contrarrazões apresentada no Id. 34143461, por Dácio, pugnando pela aplicação de multa, pela oposição de embargos procrastinatórios.

Contrarrazões apresentada no Id. 34259985, por Hilton.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pois bem.

Dos embargos de declaração opostos por Dácio Frederico Gaíva

No caso, pretende o embargante, que seja sanada a omissão, no que tange a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11o do CPC, a qual a parte vencida fica obrigada a arcar por expressa previsão legal.

Dispõe o art. 85, § 11, do CPC:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

Com efeito, o atual Código de Processo Civil, dispõe que considerando o trabalho adicional do advogado, quando deve atuar em outro grau recursal, devem ser majorados seus honorários sucumbenciais.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO À IMPERATIVA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO. 1
. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”. (N.U 0086338-67.2018.8.11.0000, ED
86338/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS, EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO
– VÍCIO EXISTENTE – INVERSÃO CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS - COM EFEITO INFRINGENTE. Havendo omissão no acordão, deve ser provido os embargos, inclusive para concessão de efeito infringente. (ED 90775/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO - POSSIBILIDADE - OMISSÃO SANADA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS - RECURSO PROVIDO - ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE.
A majoração da verba honorária, em grau de recurso, por aplicação da regra do art. 85, §11, do Novo CPC, é medida que se impõe independentemente de pedido da parte, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no AREsp 1213629/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 18/12/2018).
(ED 100724/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019) (destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO – NECESSIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 1o APELO CONHECIDO E PROVIDO, 2o APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. (...)

O § 11 do art. 85 do CPC prevê a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados levando em conta o trabalho adicional do patrono realizado em grau recursal.”

(N.U 0013008-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) (destaquei)

Sendo assim, de fato, houve uma omissão no acórdão embargado, que apesar de ter sido pleiteado em contrarrazões do recurso (Id. 2517893 e 2517898), e desprovida a apelação, deixou de majorar os honorários recursais.

Dessa forma, considerando que o Magistrado Singular fixou a sentença, a título de honorários, o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, entendo razoável e proporcional a majoração para o montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o artigo 85, §11 do CPC, supramencionado.

Isso posto,
acolho

os embargos de declaração opostos por Dácio Fredeiro Gaíva
para sanar o vício apontado e majorar os honorários advocatícios ao valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Dos embargos de declaração opostos por Benedito Renato Alves Ribeiro

Pretende o embargante sanar a suposta contradição e omissão no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, para o fim de manter a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de receber 240 vacas e o produto do arrendamento pecuário, qual seja, 240 bezerros e garrotes.

Na hipótese,
verifica-se que a pretensão do embargante não merece acolhida, porquanto toda matéria necessária à solução da lide foi suficientemente apreciada, inexistindo qualquer omissão, obscuridade e contradição no
decisum
embargado a implicar na sua modificação.

Salienta-se que o embargante afirma
que foi contraditório o acórdão por entender pelo prazo prescricional disposto no art. 206, §3o II, do CC, tendo em vista se tratar de cobrança de dívida líquida.

Ocorre que conforme constou do acordão objurgado de forma clara que “
diferente do que pretende o apelante não se aplicará o

artigo 206, § 5o, I, do CC, que estabelece o prazo prescricional de 05 anos, uma vez que não estamos diante de uma hipótese de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público e particular. Isso porque, consoante narrou o exequente, ora apelante, não houve cumprimento total do contrato pelos recorridos, assim, não há que se falar em liquidez e certeza do direito de percepção do restante das rendas, fato este que se submete a necessidade de prévio acertamento do direito do exequente, por meio de ação de conhecimento. Desta forma, como as supostas rendas a serem devolvidas decorrentes do contrato de parceria pecuária, cujo quantitativo há de ser feita por meio de arbitramento, não há que se falar em liquidez e certeza de dívida que pudesse dar ensejo à aplicação do artigo 206, § 5o, I do CC
”.

(Id.32062991).

Nesse passo, o que se verifica é o inconformismo com o resultado a que se chegou, de maneira que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida, destinando-se tão somente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do vigente Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - PROCEDÊNCIA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos Declaratórios constituem-se em meio processual adequado para a integralização ou aperfeiçoamento do julgado, caso seja obscuro, omisso ou contraditório e, excepcionalmente, para correção de erro material, mas não se prestam ao reexame do mérito. (N.U 0002749-73.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

O embargante, na verdade, apenas reitera alegações expostas anteriormente, sendo nítida intenção de rediscutir a matéria já decidida e isso só é permitido por meio de recurso adequado.

Ressalta-se, ademais, que quando se estiver de pretensão de prequestionamento, como na hipótese, devem estar presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não restou demonstrado.

Com relação ao pedido alternativo, para que seja apenas reconhecida a prescrição de parte da renda, trata-se de inovação recursal, porquanto, em momento algum, foi requerido pela parte embargante.

No que refere ao pedido formulado nas contrarrazões, atinente a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo pela sua inaplicabilidade ao caso, porquanto não se verifica que o presente embargos de declaração foram opostos com intuito manifestamente protelatório (art. 1.026, §2o, do CPC).

Isso posto,
rejeito os embargos declaratórios
, em razão da inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020